Tribunal: TJMT
Processo: 1012844-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012844-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ROMEU DALBOSCO - CPF: 153.061.869-04 (AGRAVANTE), ADRIANA IBERS - CPF: 993.437.201-06 (AGRAVADO), ELAINE DE ARAUJO SIMPLICIO - CPF: 046.937.739-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA CONSTITUÍDA PELA AGRAVADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SEJA POR CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DESVIO DE FINALIDADE – EMPRESÁRIA INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO – DESNECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROMEU DALBOSCO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 1001007-28.2019.8.11.0045), proposto contra ADRIANA IBERS, entre outras providências, rejeitou a pretensão de inclusão da pessoa jurídica ADRIANA IBERS – ME no polo passivo da demanda, por concluir que
“não restou suficientemente demonstrado, através de elementos concretos, quaisquer condutas configuradoras de abuso de personalidade jurídica, seja por confusão patrimonial ou desvio de finalidade”
(cf. Id. nº 151773102 – dos autos de origem).

O exequente/agravante afirma que
“para a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo não é necessário o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pelo fato de se tratar de ME; resta nítido que a empresa individual atua sem a separação de seus bens do CPF e CNPJ, bem como, a ausência de preocupação e responsabilidade da parte contrária em realizar sua defesa e pagamento do débito”
asseverando nesse sentido que
“juntou aos autos provas incontestes de que a pessoa jurídica pertencente
(à agravada)
se trata de Empresário individual, onde os bens patrimoniais de pessoa física e pessoa jurídica se confundem, ao não se encontrar bens em nome da pessoa física, evidente a clara estratégia de fraudar credores.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão,

seja reconhecida
“a confusão patrimonial fazendo incluir a ADRIANA IBERS – ME, CNPJ n. 35.247.866/0001-86, no polo passivo da demanda”
de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 214116696).

A decisão vinculada ao Id. nº

215583654, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No presente recurso, a pretensão do agravante é incluir no polo passivo da lide, a pessoa jurídica constituída pela agravada, que é microempresária individual.

No caso, assiste razão ao agravante ao afirmar que
“para a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo não é necessário o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica pelo fato de se tratar de ME; resta nítido que a empresa individual atua sem a separação de seus bens do CPF e CNPJ, bem como, a ausência de preocupação e responsabilidade da parte contrária em realizar sua defesa e pagamento do débito”
, afinal,
empresário individual e pessoa física são exatamente a mesma pessoa, afinal, esse
tipo empresarial
(empresário individual) não cria e nem confere personalidade jurídica, ou seja, não faz nascer uma pessoa jurídica, sendo o CNPJ mero código atribuído pela Receita Federal para fins tributários
, isto é,
são a mesma pessoa, com patrimônio único/comum, sendo hipótese de responsabilidade ilimitada, daí porque, por óbvio, não há falar em desconsideração da personalidade jurídica, já que, repito, sequer
existe uma
pessoa jurídica

(CC, art. 44)

ADRIANA IBERS - ME.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUESTÃO PREJUDICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. "SÓCIO OCULTO". RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR ANALOGIA, DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Incidente instaurado em 24/2/2021. Recurso especial interposto em 16/11/2022. Autos conclusos à Relatora em 10/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (i) se houve negativa de prestação jurisdicional e (ii) se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via processual adequada para o exercício da pretensão de estender os efeitos da execução a terceiro ("sócio oculto"), apontado como responsável de fato pela condução da empresa individual executada. 3. Tendo em vista a diretriz estabelecida no CPC/15 que confere primazia à decisão de mérito (arts. 4º, 6º, e 282, § 2º, do diploma legal precitado) e considerando que a matéria devolvida à apreciação desta Corte está apta a julgamento, fica prejudicada a alegação de nulidade do acórdão em virtude de negativa de prestação jurisdicional. 4. A pretensão de desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma (inteligência dos arts. 133 e seguintes do CPC/15). Segundo compreensão desta Corte, "Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros" (REsp 332.763/SP, Terceira Turma, DJ de 24/6/2002). 5. É considerado empresário individual a pessoa física que, atuando em nome próprio, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, sem que exista separação entre o patrimônio pessoal e aquele utilizado para o desenvolvimento de tal atividade. 6. Mesmo inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), o empresário individual não é considerado pessoa jurídica. "A empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal" (REsp 487.995/AP, Terceira Turma, DJ 22/5/2006). 7. Nesse contexto, não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial). 8. Todavia, deve-se admitir que seja deduzida nos próprios autos, por analogia ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica, a pretensão de extensão da responsabilidade patrimonial ao "sócio oculto", que, no particular, segundo indicado, conduzia e administrava, de fato, a empresa individual devedora. 9. O direito de desempenhar atividade empresarial de forma individual não pode ser utilizado em violação direta ao princípio da boa-fé, a serviço da fraude ou do abuso de direito. 10. Recurso especial provido. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para determinar a inclusão de ADRIANA IBERS – ME, CNPJ n. 35.247.866/0001-86, no polo passivo da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024